Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Apelação cível. Contrato de empreitada para construção de uma casa. Documento novo. Inadimplemento Caso fortuito e força maior não comprovados. Antecipação de pagamento inconfundível com arras. Lucros cessantes e cláusula penal moratória. Dano moral. Litigância de má-fé.
1. É inadmissível a juntada de documento após a sentença, salvo nas hipóteses do CPC 435, ausentes no caso.
2. Não caracteriza caso fortuito nem força maior a alegada, mas não comprovada, escassez de matéria prima e de mão de obra supostamente derivados dos efeitos da Covid-19.
3. O atraso na entrega do imóvel justifica a resolução do contrato, com a restituição dos valores adiantados pelo consumidor, descontada a quantia equivalente à execução parcial da obra.
4. O valor pago a título de sinal deve ser devolvido de forma simples, porquanto recebido como antecipação de pagamento, e não como arras.
5. Não há cláusula penal moratória a ser invertida.
6. São devidos os lucros cessantes pelo tempo de privação do uso do imóvel além do esperado.
7. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral.
8. Litigância de má-fé não configurada.